Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-83.2016.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000505-83.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RENALDO SANTOS ARAUJO - CPF: 266.106.551-20 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010,
caput
e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Hipótese em que a petição de recurso de apelação foi protocolada desacompanhada das respectivas razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENALDO SANTOS ARAUJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública para obrigação de não fazer nº 0000505-83.2016.8.11.0022, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o apelante, julgou procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de não fazer ao requerido, para que não realize qualquer tipo de abate clandestino de animais de qualquer natureza (bovino e suíno), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada violação, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência.

Irresignado, o apelante apresenta recurso de apelação, manifestando pela remessa dos autos à instancia superior e que posteriormente seja intimado para apresentar suas razões, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo (ID 74795464).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, por ausência do requisito essencial de admissibilidade consistente nas razões de apelação (ID 81694455).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

É consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...).

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida (...)

‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
.(...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.

(...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...) a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605) (Grifei)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a petição de recurso de apelação foi interposta desacompanhada das respectivas razões recursais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. 1 - A ausência de razões recursais caracteriza-se como vício insanável, que gera o não conhecimento do recurso. 2 - Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial não conhecidos.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1410908 MG 2013/0346773-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017)

Assim, ausente o pressuposto previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de reforma, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022